Tribunal: TJES
Processo: 5000544-06.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-06.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA DE ARAUJO SILVA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000544-06.2025.8.08.0008

RECORRENTE: ISABELLA DE ARAUJO SILVA LIMA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA POR INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas rescisórias (indenização por rescisão antecipada, férias proporcionais com terço constitucional, multa, 13º salário e FGTS) formulado por ex-servidora contratada temporariamente pelo Município de Barra de São Francisco para a função de Técnica de Enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a rescisão antecipada de contrato administrativo temporário válido gera direito ao pagamento de indenização rescisória com base na legislação local; e (ii) se é devido o pagamento de FGTS em caso de contrato temporário que não apresenta vícios de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo decorrente de contratação temporária possui natureza jurídica administrativo-precária, o que permite à Administração Pública a rescisão unilateral do ajuste com base nos critérios de conveniência e oportunidade (ato
ad nutum
). A Lei Municipal nº 1.233/2022 de Barra de São Francisco estabelece expressamente em seu art. 1º, § 2º, que a rescisão por interesse público ou conveniência administrativa não confere ao contratado direito a qualquer indenização. Segundo a jurisprudência consolidada e o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o depósito de FGTS para servidores temporários somente é devido em situações de contratação nula. No caso concreto, a regularidade do contrato afasta o direito ao referido fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Lei Federal nº 8.036/90, art. 19-A;

Lei Municipal (Barra de São Francisco) nº 1.233/2022, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ISABELLA DE ARAUJO SILVA LIMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17983694), a recorrente alega que a dispensa antecipada veio sem as indenizações pertinentes (férias +
1
/
3
, bem como multa), além do 13º salário e FGTS.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17983698).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

A autora foi contratada pelo requerido, na data de 02/01/2023, como Técnica de Enfermagem, com previsão de término em 31/12/2024, conforme ID 17983667. Relata, em síntese, que foi dispensada antes do prazo, mais precisamente em 30/10/2024, não recebendo as verbas rescisórias pertinentes.

Pois bem. É importante destacar que o vínculo jurídico-administrativo resultante da contratação por designação temporária não confere estabilidade ao contratado, haja vista a possibilidade de rescisão unilateral pela administração pública, nos critérios de conveniência e oportunidade. Não há ilegalidade ou abuso de poder pela ausência de motivação específica para o ato, considerando que a rescisão
ad nutum
é típica do contrato temporário.

Pela legislação local, mais precisamente na Lei Municipal nº 1.233/2022, é possível verificar que o art. 1º, § 2º, estabelece que
“O contrato firmado será imediata e incondicionalmente rescindido, sem direito a qualquer indenização por rescisão, com a aprovação e homologação de resultado de concurso público que poderá ser realizado pelo Município ou diante de interesse público observada a conveniência administrativa ou cessadas as causas especificas da contratação”
. Ou seja, havendo rescisão antecipada o contratado não tem direito a qualquer indenização. Outro entendimento não haveria, considerando que o vínculo entre as partes envolvidas é precário.

Não há nada na legislação que permita estender as verbas rescisórias aos DT’s, principalmente diante da impossibilidade de aplicação da Lei Federal nº 8.745/1993 como norma geral. Assim, estando o Município dentro de seu espectro de atuação, permite-se a rescisão antecipada do contrato temporário sem o pagamento de qualquer verba indenizatória ao contratado.

No que tange especificamente ao FGTS, sabe-se que a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. Conclui-se, desta forma, que o pagamento do FGTS apenas é devido quando se está diante de uma contratação nula.

Nada foi comprovado no caso, considerando que a autora foi regularmente contratada em 02/01/2023 e teve seu contrato rescindido em 30/10/2024, ou seja, dentro da permissividade dos contratos temporários, sem qualquer indício de nulidade. Descabe, assim, o recebimento do FGTS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)